Tribunal: TJPA
Processo: 0813080-81.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813080-81.2021.8.14.0006

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALFREDO RAMOS DE CARVALHO, EVARISTO AMARAL LEAL, MIGUEL ANGELO DE CASTRO, LUIZ CARLOS BRAGA FONSECA, EDILSON SOUSA MEDEIROS, JOSE NAZARENO DE ALENCAR MARTINS, LUIZ CARLOS ALVES PEREIRA, SINDEVAL SANTOS MIRANDA, EDMILSON JOSE PAES NUNES, PAULO SERGIO SILVA MELO, RAIMUNDO PEREIRA SOARES

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. POLICIAIS MILITARES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DO ESTADO. QUESTÕES PREJUDICAIS. ARGUIÇÕES DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. REJEITADAS. MÉRITO. PRETERIÇÃO NÃO EVIDENCIADA. ERRO ADMINISTRATIVO NÃO DEMONSTRADO. REQUISITOS LEGAIS PARA PROMOÇÕES. SUCESSIVAS ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS. PRINCÍPIO
TEMPUS REGIT ACTUM
. VERIFICAÇÃO DE ACORDO COM A NORMA VIGENTE EM CADA PERÍODO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÕES INDIVIDUAIS. ATENDIMENTO NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando a promoção dos autores à graduação de subtenente, sob o fundamento de ressarcimento de preterição.

2. O Estado arguiu a ocorrência da prescrição do fundo de direito, isto é, do direito de requerer as promoções. O Enunciado de Súmula 85 do STJ estabelece que
“nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação”
. Arguição de prescrição rejeitada.

3. O apelante também arguiu a decadência do direito pleiteado, invocando o art. 33 da Lei Estadual nº. 8.230/2015. Entretanto, não indicou quais seriam os termos iniciais dos prazos decadenciais relativos a cada um dos 11 (onze) requerentes. Arguição de decadência rejeitada.

4. Ao longo do tempo, as promoções dos praças da Polícia Militar do Pará (PM/PA) foram reguladas pelas Leis Estaduais 5.250/85 e 6.669/04, com as alterações introduzidas pelas Leis 7.200/04 e 7.106/08, sendo que tais diplomas foram revogados pela Lei Estadual nº. 8.230/2015, que atualmente rege a matéria. Essas normas estabelecem diversas condições para as promoções por antiguidade ou por merecimento, além do tempo de serviço em cada graduação. Em observância ao princípio
tempus regit actum
, o atendimento dessas condições deve ser verificado de acordo com a norma vigente em cada período.

5. O deferimento de promoções em ressarcimento de preterição exige análises e avaliações, individualizadas e pormenorizadas, sobre o histórico funcional de cada militar, para que se possa averiguar o atendimento dos requisitos legais vigentes nos diversos períodos da carreira.

6. A partir da leitura da inicial e da sentença, observa-se que não houve análise individualizada dos históricos funcionais dos demandantes, para demonstrar o atendimento dos referidos requisitos. Além disso, não houve indicação específica dos erros administrativos que teriam ensejado as preterições dos autores. Por força do art. 373, I, do CPC, cabia aos requerentes provar os fatos constitutivos do direito alegado na exordial.

7. Sem a comprovação de efetivo erro administrativo e sem a demonstração individual de atendimento dos sucessivos requisitos legais de ascensão, restam inviáveis as promoções pretendidas pelos demandantes. Precedentes deste Tribunal.

8. Apelação conhecida. Arguições de prescrição e decadência rejeitadas. Recurso provido. Sentença reformada.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 29ª Sessão Ordinária, realizada no dia 18/9/2023, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.

0813080-81.2021.8.14.0006

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADOS: ALFREDO RAMOS DE CARVALHO E OUTROS

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
(ID 13573183) contra
sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando a promoção dos autores à graduação de subtenente, sob o fundamento de ressarcimento de preterição.

Em suas razões recursais (ID 13573183), o apelante assevera, em síntese: a) a ocorrência de prescrição; b) a decadência do direito pleiteado, considerando o disposto no art. 33, da Lei Estadual nº. 8.230/2015; c) a inexistência de prova sobre qualquer erro administrativo que justificasse a promoção em ressarcimento de preterição; d) a prolação de sentença sem base probatória consistente; e) a necessidade de prova inequívoca de erro administrativo; f) a existência de precedentes favoráveis à tese do Estado; g) a inexequibilidade da sentença, pois o Juízo de origem não indicou quais as posições que os autores passariam a ocupar em relação aos demais membros da carreira; h) a existência de risco de desorganização do quadro de militares, bem como de judicialização perene das promoções.

Ao final, o Estado pugnou pelo acolhimento das questões prejudiciais suscitadas. Quanto ao mérito, pleiteou o provimento do recurso, de modo que a sentença seja reformada e os pedidos formulados pelos demandantes sejam julgados totalmente improcedentes.

A tempestividade do recurso foi devidamente certificada, conforme consta no ID 13573184.

Os apelados apresentaram contrarrazões por meio da petição ID 13573186, alegando, em síntese: a) inexistência de prescrição ou de decadência; b) ocorrência de erro da administração público, por não promover os apelados na época correta e permitir a promoção de outros policiais mais recentes na carreira; c) inaplicabilidade dos precedentes citados pelo Estado; d) exequibilidade da sentença.

A tempestividade das contrarrazões foi certificada no ID 13573189.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que a sentença seja integralmente reformada, conforme fundamentos apresentados na manifestação ID 14115162.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

I. Juízo de Admissibilidade do recurso. Desnecessidade de reexame necessário em razão de recurso voluntário da Fazenda Pública.

Considerando a interposição de recurso voluntário pela Fazenda Pública,
revela-se desnecessária a realização de reexame necessário
(Inteligência do art. 496, § 1º, do CPC).

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

II. Primeira questão prejudicial. Arguição de prescrição.

O Estado arguiu a ocorrência da prescrição do fundo de direito, isto é, do direito de requerer as promoções.

O prazo prescricional está submetido ao princípio da
actio nata
, segundo o qual a prescrição se inicia com o nascimento de uma pretensão inequivocamente resistida.

No presente caso, o apelante não demonstrou que as promoções pretendidas pelos autores foram expressamente indeferidas no âmbito administrativo. Em suma, não houve uma negativa anterior à pretensão apresentada pelos requerentes.

Se não houve uma resistência prévia, ou seja, um indeferimento manifestado de forma expressa, não se pode considerar que houve a prescrição do fundo de direito, isto é, do direito de ação. Nessa hipótese, a prescrição alcança apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação ou do pedido, mas não atinge o direito de requerê-las.

O Superior Tribunal de Justiça consagra o entendimento acima no Enunciado de Súmula nº. 85, o qual estabelece que
“nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação”
. (Grifo nosso).

Assim, se os pedidos formulados na inicial não foram apreciados e expressamente negados anteriormente, não houve a prescrição do fundo de direito (perda do direito de ação), havendo incidência apenas da prescrição quinquenal relativa às prestações anteriores à propositura da presente demanda, em conformidade com a Súmula 85 do STJ.

Rejeito, portanto, a arguição de prescrição.

III. Segunda questão prejudicial. Arguição de decadência.

O recorrente também arguiu
a decadência do direito pleiteado, invocando o art. 33 da Lei Estadual nº. 8.230/2015, o qual estabelece que
“a promoção indevidamente não efetivada será objeto de ressarcimento de preterição desde que requerida pelo interessado ou providenciada pela Administração
no prazo de cinco anos
,
contados da data em que a respectiva promoção deveria ocorrer”
. (Grifo nosso).

Entretanto, o apelante não indicou quais seriam os termos iniciais dos prazos decadenciais relativos a cada um dos 11 (onze) requerentes, ou seja, não informou as datas em que os autores deveriam ter sido promovidos.

Diante de tal omissão, resta inviável a contagem do mencionado prazo legal, razão pela qual rejeito a arguição de decadência.

IV. Mérito.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra
sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando a promoção dos autores à graduação de subtenente, sob o fundamento de ressarcimento de preterição.

Os autores (apelados) ajuizaram ação ordinária, buscando promoções à graduação de subtenente da Polícia Militar. Na inicial, alegaram, em resumo, que foram preteridos na carreira, em razão de suposto erro da administração, pois, segundo o critério de antiguidade, já deveriam ter alcançado a referida patente.

A promoção em ressarcimento de preterição é um direito assegurado ao policial militar que, por erro da Administração Pública ou por outros motivos previstos em lei, não teve, no momento correto, sua ascensão a determinado posto.

O círculo de praças possui os seguintes níveis de hierarquia, em ordem crescente: soldado, cabo, 3º sargento, 2º sargento, 1º sargento e subtenente. Ao longo do tempo, as promoções dos praças da Polícia Militar do Pará (PM/PA) foram reguladas pelas Leis Estaduais 5.250/85 e 6.669/04, com as alterações introduzidas pelas Leis 7.200/04 e 7.106/08, sendo que tais diplomas foram revogados pela Lei Estadual nº. 8.230/2015, que atualmente rege a matéria.

Essas normas estabelecem diversas condições para as promoções por antiguidade ou por merecimento, além do tempo de serviço em cada graduação. Em observância ao princípio
tempus regit actum
, o atendimento dessas condições deve ser verificado de acordo com a norma vigente em cada período.

Para demonstrar essa evolução, cito inicialmente os arts. 4º; 5º; 7º, 8º; 13 e 18 da Lei Estadual nº. 5.250/85, que dispõe sobre as promoções de Praças da Polícia Militar do Pará e dá outras providências:

Art. 4º -
As promoções, dentro das vagas existentes em cada Quadro
(QPMG e QBMG) serão efetuadas visando dar justo valor à capacidade profissional e às habilitações especiais dos graduados, obedecendo-se aos seguintes
critérios:

1) Antigüidade;

2) Merecimento;

3) Por ato de bravura, e

4) "Post-mortem".

§ 1º - Eventualmente, a praça poderá ser promovida por ato de bravura e "post-mortem";

§ 2º - As promoções por ato de bravura, independerão da existência de vagas, podendo, ainda, serem efetuada "post-mortem";

§ 3º - Existindo justa causa, poderá haver promoção em ressarcimento de preterição;

§ 4º - As promoções provenientes de aprovação em concurso ou curso, são consideradas como pelo critério de merecimento. (Grifo nosso)

Art. 5º -
Por qualquer dos critérios, ressalvados os de ato de bravura e "post-mortem", são condições imprescindíveis para a promoção à graduação superior:

1) Ter concluído, com aproveitamento, até a data prevista para encerramento das alterações, o curso ou concurso que habilita ao desempenho dos cargos ou funções próprios da graduação superior;

2) Ter completado, até a data da promoção, os requisitos de interstício estabelecido nesta Lei;

3) Ter sido incluído no Quadro de Acesso (QA) de sua respectiva QPMG ou QBMG;

4) Estar classificado, no mínimo, no comportamento "Bom";

5) Ter sido julgado APTO em inspeção de saúde;

6) Ter sido aprovado no Teste de Aptidão Física;

7) Ter sido aprovado no exame de Aptidão Profissional, nos casos de promoções a 2º Sargento ou a Subtenente;

8) Ter completado os seguintes tempos de serviço arregimentado:

a) 1º Sargento 01 (um) ano;

b) 2º Sargento 02 (dois) anos;

c) 3º Sargento 04 (quatro) anos.

Parágrafo Único - Será computado como serviço arregimentado, para fins de ingresso em Quadro de Acesso, o tempo passado em:

a) Unidade Operacionais (PM e BM);

b) Órgão de Apoio de Ensino e Material;

c) Funções técnicas de suas especialidades, pelos graduados de QPMP especialistas ou técnicos, em qualquer Organização Policial-Militar. (Grifo nosso).

Art. 7º - As promoções a Subtenentes, 1º Sargento e 2º Sargento, serão efetuadas nas datas de 21 de abril e 25 de setembro de cada ano, para vagas abertas e computadas até os dias 10 de janeiro e 15 de junho, respectivamente.

§ 1º - As promoções a 3º Sargento e a Cabo ocorrerão ao término do respectivo curso ou concurso, observando-se neste último caso, o que estabelece o artigo 13 da Lei.

§ 2º - As promoções por ato de bravura e "post-mortem" poderão ser efetivadas em observância às datas fixadas no caput deste artigo.

§ 3º - No caso de falecimento da praça, a promoção por ato de bravura exclui a promoção "Post-Mortem", que resultaria das conseqüências do ato de bravura. (Grifo nosso).

Art. 8º - Ressalvados os casos previstos nos itens 3 e 4 do artigo 4º desta Lei,
nenhum soldado poderá ser promovido a Cabo e nenhum Cabo poderá ser promovido à graduação imediata, sem que haja sido aprovado em curso de formação ou concurso
. (Grifo nosso).

Art. 13 - Nos casos de aprovação em concurso e a graduação inicial seja de Cabo ou 3º Sargento, os Cabos, Soldados e Civis habilitados somente serão promovidos após concluírem com aproveitamento, estágio obrigatório de 03 (três) meses de duração.

Art. 18 -
Não será incluído em Quadro de Acesso, o graduado que:

1 - Deixe de satisfazer às condições básicas estabelecidas no artigo 5º desta Lei;

2 - For condenado em processo criminal em primeira instância, até a decisão da instância ou Tribunal Superior.

* O item 2 deste art. 18 teve sua redação alterada pela Lei nº 7.106, de 12 de fevereiro de 2008, publicada no DOE Nº 31.107, de 14/02/2008.

* A redação anterior continha o seguinte teor:

“Art. 18. .................................................................

2 - Esteja "Sub-judice" ou preso preventivamente, em virtude de Inquérito Policial, militar ou civil, instaurado;”

3 - Venha atingir até a data da promoção, a idade limite para permanência no serviço ativo;

4 - Esteja respondendo a Conselho de Disciplina;

5 - Tenha sofrido pena restritiva de liberdade, por sentença passado em julgado, durante o período correspondente à pena, mesmo quando beneficiado por livramento condicional;

6 - Esteja no exercício de cargo ou função estranha à polícia Militar, ressalvado o prescrito no § 5º do artigo 93 da Constituição Federal;

7 - Esteja em gozo de licença para tratamento de assuntos de interesse particular;

8 - Seja considerado desertor;

9 - Tenha sido julgado incapaz definitivamente para o serviço Policial-Militar, e

10 - Seja considerado desaparecido ou extraviado.

11 - For preso preventivamente ou em flagrante delito, enquanto a prisão não for revogada.

* Este item 11, foi acrescido ao art. 18 pela Lei nº 7.106, de 12 de fevereiro de

2008, publicada no DOE Nº 31.107, de 14/02/2008.

(Grifo nosso).

Posteriormente, a
Lei Estadual nº. 6.669/04
passou a dispor especificamente sobre as carreiras de Cabos e Soldados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, tratando das condições para promoção em seus arts. 4º e 5º:

Art. 4º
São condições básicas para o Soldado ser promovido à graduação de Cabo
, na qualificação de Combatente, que:

I - tenha, no mínimo, dez anos de efetivo serviço na respectiva corporação;

II - esteja classificado, no mínimo, no comportamento BOM;

III - tenha sido julgado apto em inspeção de saúde;

IV - tenha sido aprovado no teste de aptidão física;

V - não for condenado em processo criminal em primeira instância, até a decisão da instância ou Tribunal Superior.

* O inciso V deste art. 4º teve sua redação alterada pela Lei nº 7.200, de 10 de setembro de 2008, publicada no DOE Nº 31.252, de 11/09/2008.

* A redação anterior continha o seguinte teor:

“Art. 4º. ....................................................................

V - não esteja sub-judice ou preso preventivamente em virtude de Inquérito Policial, militar ou civil, a que tenha sido indiciado;”

VI - não esteja respondendo a Conselho de Disciplina;

VII - não tenha sofrido pena restritiva de liberdade, por sentença transitada em julgado, durante o período correspondente à pena, mesmo quando beneficiado por livramento condicional;

VIII - não esteja em gozo de licença para tratar de assuntos de interesse particular;

IX - não seja considerado desertor;

X - não tenha sido julgado incapaz definitivamente para o serviço policial ou bombeiro-militar;

XI - não seja considerado desaparecido ou extraviado.

XII - não for preso preventivamente ou em flagrante delito, enquanto a prisão não for revogada.

* Este inciso XII foi acrescido ao art. 4º pela Lei nº 7.200, de 10 de setembro de 2008, publicada no DOE Nº 31.252, de 11/09/2008.

§ 1º Os Soldados enquadrados nas condições estabelecidas neste artigo, sendo promovidos à graduação de Cabo, serão obrigados a freqüentar o Curso de Adaptação à Graduação de Cabo (CAC).

§ 2º Os Soldados que possuírem, no mínimo, cinco anos de efetivo serviço nas

corporações poderão submeter-se, mediante processo seletivo, ao Curso de Formação de Cabos (CFC), respeitada a legislação pertinente.
(Grifo nosso).

Art. 5º Fica garantida a matrícula no Curso de Formação de Sargentos (CFS) aos Cabos que atenderem às seguintes condições básicas:

I - ter, no mínimo, quinze anos de efetivo serviço na respectiva corporação;

II - estar classificado, no mínimo, no comportamento BOM;

III - ter sido julgado apto em inspeção de saúde;

IV - ter sido aprovado no teste de aptidão física;

V - ter freqüentado o Curso de Adaptação à Graduação de Cabo (CAC) ou o Curso e Formação de Cabo (CFC);

VI - ter, no mínimo, cinco anos na graduação de Cabo;

VII - não for condenado em processo criminal em primeira instância, até a decisão da instância ou Tribunal Superior.

* O inciso VII deste art. 5º teve sua redação alterada pela Lei nº 7.200, de 10 de setembro de 2008, publicada no DOE Nº 31.252, de 11/09/2008.

* A redação anterior continha o seguinte teor:

“Art. 5º. ....................................................................

VII - não estar sub-judice ou preso preventivamente em virtude de inquérito policial, militar ou civil, a que tenha sido indiciado;”

VIII - não estar respondendo a Conselho de Disciplina;

IX - não ter sofrido pena restritiva de liberdade, por sentença transitada em julgado, durante o período correspondente à pena, mesmo quando beneficiado por livramento condicional;

X - não esteja em gozo de licença para tratar de assuntos de interesse particular;

XI - não seja considerado desertor;

XII - não tenha sido julgado incapaz definitivamente para o serviço policial ou bombeiro-militar;

XIII - não seja considerado desaparecido ou extraviado.

XIV - não for preso preventivamente ou em flagrante delito, enquanto a prisão não for revogada.

* Este inciso XIV foi acrescido ao art. 5º pela Lei nº 7.200, de 10 de setembro de 2008, publicada no DOE Nº 31.252, de 11/09/2008.

§ 1º Os Cabos que possuírem, no mínimo, três anos na graduação poderão submeter-se, mediante processo seletivo, ao Curso de Formação de Sargentos (CFS), respeitada a legislação pertinente.

§ 2º Os Cabos enquadrados na situação prevista neste artigo, concluindo, com aproveitamento, o Curso de Formação de Sargentos (CFS), estarão habilitados à promoção à graduação de 3º Sargento.
(Grifo nosso).

Por fim, a Lei Estadual nº. 8.230/2015 revogou as normas acima citadas, dispondo integralmente sobre a promoção de praças da PM/PA e introduzindo inovações sobre a matéria, como a possibilidade de promoção por tempo de serviço e a extinção do processo seletivo interno para os Cursos de Formação de Cabos (CFC) e de Formação de Sargentos (CFS). Além disso, a referida lei estabeleceu condições para a promoção regular, bem como as situações excepcionais de promoção em ressarcimento de preterição. Tais assertivas podem ser confirmadas pela leitura dos arts. 6º, 7º, 10, 13, 32 e 34 do diploma vigente:

Art. 6º As promoções na Polícia Militar do Pará dar-se-ão de acordo com os seguintes critérios:

I - antiguidade;

II - merecimento;

III - bravura;

IV - tempo de serviço;

V - “post mortem”.

§ 1° As promoções por antiguidade e merecimento serão efetuadas duas vezes por ano, nos dias 21 de abril e 25 de setembro, para as vagas computadas e publicadas oficialmente conforme cronograma previsto no regulamento desta Lei. (nova redação dada pela Lei n° 9.387, de 16 de dezembro de 2021).

§ 2º As promoções pelos demais critérios poderão ser realizadas a qualquer tempo, conforme previsto nesta Lei.

§ 3º Em casos excepcionais poderá ocorrer à promoção por ressarcimento de preterição, na forma disciplinada no art. 32.
(Grifo nosso).

Art. 7º A promoção pelo critério de antiguidade é aquela que se baseia na precedência hierárquica de um graduado sobre os demais de igual graduação,
dentro do número de vagas estabelecidas
para cada qualificação particular policial-militar.

Parágrafo único. A antiguidade na graduação é contada a partir da data de promoção, ressalvados os casos de tempo não computável de acordo com o Estatuto da Polícia Militar.

Art. 10. A Promoção por tempo de serviço é aquela em que o Praça é promovido à graduação imediata “a pedido” ou “ex officio”, sendo efetivada após o preenchimento das seguintes condições:

I - a pedido, para praças do sexo masculino, que ingressarem até 31 de dezembro de 2021: (nova redação dada pela Lei n° 9.387, de 16 de dezembro de 2021)

a) ter, no mínimo, 30 (trinta) anos de serviço e, pelo menos, 25 (vinte e cinco) anos de efetivo serviço, somados aos acréscimos previstos no art. 24-G do Decreto-Lei n° 667, de 2 de julho de 1969; (nova redação dada pela Lei n° 9.387, de 16 de dezembro de 2021)

b) ter cumprido, no mínimo, a metade dos interstícios previstos para cada graduação, obedecido os limites previstos no art. 3º desta Lei;

c) após cumprir as exigências previstas nas alíneas “a” e “b” deste inciso, requerer sua promoção à Comissão de Promoção de Praças;

II - a pedido, para praças do sexo feminino, que ingressarem até 31 de dezembro de 2021: (nova redação dada pela Lei n° 9.387, de 16 de dezembro de 2021)

a) ter, no mínimo, 25 (vinte e cinco) anos de serviço, observada a regra prevista no inciso I e parágrafo único do art. 24-G do Decreto-Lei n° 667, de 1969; (nova redação dada pela Lei n° 9.387, de 16 de dezembro de 2021)

b) ter cumprido os interstícios previstos para cada graduação, obedecido os limites

previstos no art. 3º desta Lei;

c) após cumprir as exigências previstas nas alíneas “a” e “b” deste inciso, requerer sua promoção à Comissão de Promoção de Praças;

II- A - a pedido, para praças dos sexos masculino e feminino, que ingressarem a partir de 1° de janeiro de 2022: (inciso acrescido pela Lei nº 9.387, de 16 de dezembro de 2021)

a) ter, no mínimo, 35 (trinta e cinco) anos de serviço e, pelo menos, 30 (trinta) anos de efetivo serviço; (alínea acrescida pela Lei nº 9.387, de 16 de dezembro de 2021)

b) ter cumprido os interstícios previstos nesta Lei; e (alínea acrescida pela Lei nº 9.387, de 16 de dezembro de 2021)

c) após cumprir as exigências das alíneas “a” e “b” deste inciso, requerer sua promoção à Comissão de Promoção de Praças; (alínea acrescida pela Lei nº 9.387, de 16 de dezembro de 2021)

III - ex officio, automaticamente, para o praça PM, masculino ou feminino, que completar 35 (trinta e cinco) anos de efetivo serviço. (nova redação dada pela Lei n° 9.387, de 16 de dezembro de 2021)

§ 1° Os únicos requisitos para a promoção por tempo de serviço são os previstos neste artigo.

§ 2° Os requerimentos de que tratam os incisos I, II e II-A do caput deste artigo deverão ser protocolados na Comissão de Promoção de Praças no prazo de até sessenta dias antes das datas de promoção previstas nesta Lei. (nova redação dada pela Lei n° 9.387, de 16 de dezembro de 2021)

§ 3° Os praças promovidos com base no inciso III do caput deste artigo passarão ex officio para a reserva remunerada, retroativa à data do ato de promoção. (nova redação dada pela Lei n° 9.387, de 16 de dezembro de 2021)

§ 4° Os praças promovidos com base no que dispõe este artigo deverão ser agregados no ato de suas respectivas promoções até a publicação do ato de transferência para a reserva remunerada, devendo o Departamento-Geral de Pessoal, de imediato, providenciar, necessariamente nesta ordem, os processos de desaquartelamento e reserva. (nova redação dada pela Lei n° 9.387, de

16 de dezembro de 2021)

§ 5° As promoções previstas nos incisos I, II e II-A do caput deste artigo serão processadas pela Comissão de Promoção de Praças imediatamente após a análise e deferimento do requerimento. (nova redação dada pela Lei n° 9.387, de 16 de dezembro de 2021)

§ 6° A promoção prevista no inciso III do caput deste artigo independe de requerimento, devendo ser processada ex officio pela Comissão de Promoção de Praças na data em que o policial militar completar o tempo máximo de permanência no serviço ativo, conforme o caso. (nova redação dada pela Lei n° 9.387, de 16 de dezembro de 2021)

§ 7° Para fins do disposto nos §§ 5° e 6° deste artigo, os Comandantes, Chefes e Diretores dos órgãos da Polícia Militar deverão fiscalizar e controlar o tempo de efetivo serviço de cada policial militar e informar, com a devida antecedência, ao Departamento-Geral de Pessoal da Corporação, para o pronto assessoramento à Comissão de Promoção de Praças. (nova redação dada pela Lei n° 9.387, de 16 de dezembro de 2021)

§ 8º As Praças promovidas com base no que dispõe este artigo, quando transferidas para a inatividade, farão jus aos proventos integrais do posto ao qual foi promovida, mantidos os vencimentos e vantagens que percebiam no serviço ativo, sem prejuízo aos acréscimos legais da inatividade, ficando vedado o cálculo dos proventos com base no posto imediatamente superior (REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 8.388/16). (Grifo nosso).

Art. 13. Constituem condições indispensáveis para a promoção do Praça à graduação imediatamente superior, exclusivamente pelos critérios de antiguidade e merecimento:

I - para todas as Qualificações Policiais-Militares Particulares de Praças (QPMP-0, QPMP-1, QPMP-2), ter completado, até a data de promoção, os seguintes interstícios mínimos:

a) seis anos na graduação de Soldado, contados a partir da data de conclusão do Curso de Formação de Praças, para promoção à graduação de Cabo;

b) seis anos na graduação de Cabo, para promoção à graduação de 3º Sargento;

c) 5 (cinco) anos na graduação de 3° Sargento, para promoção à graduação de 2° Sargento; (nova redação dada pela Lei n° 9.387, de 16 de dezembro de 2021)

d) 5 (cinco) anos na graduação de 2° Sargento, para promoção à graduação de 1° Sargento, exceto para o 2° Sargento que na data de publicação desta Lei já se encontrar na respectiva graduação; ou (nova redação dada pela Lei n° 9.387, de 16 de dezembro de 2021)

e) 5 (cinco) anos na graduação de 1° Sargento, para promoção à graduação de Subtenente; (nova redação dada pela Lei n° 9.387, de 16 de dezembro de 2021)

II - apto em inspeção de saúde procedida pela Junta de Saúde da Corporação, até a data prevista no Regulamento desta Lei;

III - apto em Teste de Aptidão Física (TAF) até a data prevista no Regulamento desta Lei;

IV - ter sido incluído no Quadro de Acesso de sua respectiva qualificação;

V - ter concluído com aproveitamento, até a data prevista para o encerramento das alterações, o Curso de Adaptação à graduação de 3º Sargento, para a promoção à graduação de 2º Sargento;

VI - ter concluído com aproveitamento, até a data prevista para o encerramento das alterações, o Curso de Aperfeiçoamento de Sargento, para as promoções às graduações de 1º Sargento e Subtenente;

VII - estar classificado, no mínimo, no Comportamento “Bom”;

VIII - existência de vaga nos termos do art. 13 desta Lei.

§ 1º Para aprovação no Teste de Aptidão Física o candidato à promoção deverá atingir, no mínimo, o conceito “regular”, conforme dispuserem normas específicas editadas pelo Comandante Geral da Corporação.

§ 2º As condições de interstícios estabelecidas nesta Lei poderão ser reduzidas até a metade por ato do Governador do Estado, mediante proposta motivada do Comandante Geral da Corporação.

§ 3º O curso de adaptação à graduação de 3º Sargento e o curso de aperfeiçoamento de Sargento terão sua duração, grades curriculares e critérios de seleção definidas por ato do Comandante Geral da Corporação.

§ 4º A incapacidade física temporária verificada na Inspeção de Saúde não impede o ingresso em Quadro de Acesso nem a consequente promoção à graduação superior.

§ 5º No caso de incapacidade física definitiva ou de incapacidade temporária por prazo superior a dois anos, o Praça será reformado, conforme dispuser o Estatuto dos Policiais Militares da PMPA.

§ 5°-A Caso o militar esteja afastado por motivo de licença para tratamento de saúde própria (LTSP) e for convocado para a inspeção de saúde, deverá comparecer à junta de saúde, mesmo que tenha sido julgado incapaz temporariamente, salvo dificuldade insuperável devidamente justificada ao Presidente da Junta, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a inspeção de saúde. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 9.387, de 16 de dezembro de 2021)

§ 6° A prestação das informações referentes ao disposto no inciso I do caput deste artigo é de atribuição do Departamento-Geral de Pessoal da Polícia Militar do Pará. (nova redação dada pela Lei n° 9.387, de 16 de dezembro de 2021).
(Grifo nosso).

(...)

Art. 32.
O Praça, extraordinariamente, será promovido em ressarcimento de preterição, desde que seja reconhecido o seu direito à promoção quando:

I - cessar sua situação de desaparecido ou extraviado;

II - for absolvido em Conselho de Disciplina ou em processo administrativo que tenha como objeto o licenciamento a bem da disciplina, para praças sem estabilidade; (inciso alterado pela Lei nº 9.387, de 16 de dezembro de 2021)

III - tiver sido prejudicado por comprovado erro administrativo;

IV - tiver solução favorável ao recurso interposto.

Parágrafo único.
A promoção do Praça feita em ressarcimento de preterição será efetuada segundo os critérios de antiguidade ou merecimento
, recebendo ele o número que lhe competir na escala hierárquica como se houvesse sido promovido na época devida, independentemente da existência de vaga. (Grifo nosso).

§ 1° A promoção do Praça feita em ressarcimento de preterição será efetuada segundo os critérios de antiguidade ou merecimento, recebendo ele o número que lhe competir na escala hierárquica como se houvesse sido promovido na época devida, independentemente da existência de vaga. (parágrafo acrescido pela Lei nº 9.387, de 16 de dezembro de 2021)

§ 2° No caso de promoção em ressarcimento de preterição, será exigido o Teste de Aptidão Física e a inspeção de saúde para sua efetivação, contemporâneos ao reconhecimento da preterição. (parágrafo acrescido pela Lei nº 9.387, de 16 de dezembro de 2021)

Art. 34. Fica extinto o Processo Seletivo Interno para os Cursos de Formação de Cabos (CFC) e de Formação de Sargentos PM (CFS).

Conforme se observa pelas transcrições acima, as promoções de praças sempre estiveram sujeitas a diversas condições, exigíveis de acordo com a legislação vigente em cada período.

A quantidade de requisitos legais para as promoções em comento demanda análises e avaliações individualizadas e pormenorizadas sobre o histórico funcional de cada militar, sobretudo quando se investiga a alegação de preterição.

Para demonstrar o acerto de tal conclusão, faço uma breve análise de um dos processos paradigmas citados na inicial.

No processo nº. 0800084-95.2020.8.14.0035, citado pelos autores no ID 13573098, p. 12, o juízo da Vara Única de Óbidos/PA proferiu sentença e concedeu tutela da evidência com base no art. 311, IV, do CPC, determinando ao Estado que efetivasse as promoções do autor da seguinte forma: 3º sargento, a contar de 30/12/2008; 2º Sargento, a contar de 30/12/2012; 1º Sargento, a contar de 30/12/2016; e Subtenente da PM, a contar de 30/12/2019.

Naquele feito, o demandante Elivaldo Carmo da Silva alegou, em resumo, que: a) em 2003 foi acusado de crime de tortura, juntamente com mais 2 (dois) colegas de farda; b) respondeu à ação penal nº. 0000169-82.2009.814.0084 e foi absolvido em 1ª instância; c) a apelação interposta pelo Ministério Público foi provida, a sentença de absolvição foi reformada e o autor foi condenado no 2º Grau de jurisdição; d) posteriormente, interpôs revisão criminal e conseguiu sua absolvição, com a determinação para que lhe fossem restituídos os direitos perdidos em razão da condenação, na forma do art. 627 do CPP; e) durante o curso da ação penal, ficou impedido de participar de qualquer concurso interno da PM/PA; f) requereu administrativamente sua promoção em ressarcimento de preterição, pois deveria estar na graduação de subtenente, pelo critério de antiguidade; seu requerimento administrativo foi indeferido; g) faz jus à promoção em ressarcimento de preterição, com fundamento no art. 32, II e parágrafo único, da Lei Estadual nº. 8.230/2015.

O requerimento administrativo do referido militar foi indeferido nos seguintes termos (ID 15632520 dos autos de origem):

Boletim Geral nº. 241 – 30 DEZ 2019

(...)

X – Requerimento firmado pelo militar estadual ELIVALDO CARMO DA SILVA – 3º SGT PM RG 23606. O qual
solicita Promoção em Ressarcimento de Preterição à graduação de 3º SGT PM em 25 SET 2008, 2º SGT PM em 2012, 1º SGT PM em 2016 e Subtenente a contar de abril e 2019. O referido militar fora incluído na corporação em 01 ABR 1994, promovido a Cabo PM 25 SET 2004, e a 3º Sargento PM em 25 SET 2018. A Comissão de Promoção de Praças – CPP entende que a solicitação do graduado não merece acolhimento, pois antes de julho de 2015, a norma que regia a promoção dos Sargentos na PM, mencionava expressamente no artigo 7º, § 1º da Lei nº 5.250 de 29 de julho de 1985 (Lei de Promoção de Praças da PMPA), a obrigatoriedade do Curso de Formação, após a aprovação em processo seletivo interno, para que ocorresse a ascensão funcional do militar, tal exigência não fora cumprida pelo requerente em tela.

Decisão: Indeferido, por unanimidade dos membros presentes, por não atender ao disposto previsto no artigo 32 da Lei nº 8.230 de 13 de julho de 2015 (Lei de Promoção de Praças das PMPA)
.

Pela análise da evolução legislativa acima transcrita, verifica-se que, antes do advento da Lei Estadual nº. 8.230 de 13 de julho de 2015, a promoção de praças era regida pela Lei nº. 5.250/85, cujos art. 7º, § 1º, e 8º exigiam, como condição para a ascensão profissional, a aprovação em processo seletivo interno.

O arcabouço normativo aqui citado também demonstra que, a partir de fevereiro de 2008, com as alterações da Lei Estadual nº. 6.669/04, introduzidas pela Lei nº. 7.106/08, a mera existência de ação penal contra o praça, sem condenação, deixou de ser empecilho para a sua participação em processo seletivo interno, destinado à promoção. Assim, a partir de 2008, se o praça respondesse a uma ação penal e não tivesse contra si uma decisão condenatória, poderia participar normalmente dos processos seletivos de promoção, atendidas as demais condições legais.

Nesse contexto, considerando que o militar Elivaldo Carmo da Silva sofreu condenação criminal apenas em 7/5/2013, conforme consta na ação penal nº. 0000169-82.2009.814.0084 (Acórdão nº. 119470), observa-se que não esteve impedido de participar dos processos seletivos de promoção anteriores àquela data, o que corrobora a conclusão administrativa da Polícia Militar, bem como indica a inexistência da preterição alegada pelo demandante e consignada na sentença proferida no processo nº. 0800084-95.2020.8.14.0035.

Em suma, tais elementos evidenciam que o militar poderia ter alcançado promoções em menor tempo, caso tivesse participação e aprovação nos concursos internos realizados antes de 7/5/2013, para os quais não demonstrou impedimento.

Destaca-se que o referido militar pleiteou promoção em ressarcimento de preterição com fundamento no art. 32, inciso II, da Lei nº. 8.230/15. Tal dispositivo trata da hipótese de absolvição em Conselho de Disciplina, sendo que o autor demonstrou apenas absolvição em ação penal, o que não está contemplado no rol normativo de casos que autorizam a promoção em ressarcimento.

Resta demonstrado, portanto, que o deferimento de promoção em ressarcimento de preterição exige
análises e avaliações, individualizadas e pormenorizadas, sobre o histórico funcional de cada militar, para que se possa averiguar o atendimento dos requisitos legais vigentes nos diversos períodos da carreira.

A partir da leitura da inicial e da sentença, observa-se que não houve análise individualizada dos históricos funcionais dos demandantes, para a verificação dos referidos requisitos. Além disso, não houve indicação específica dos erros administrativos que teriam ensejado as preterições dos autores.

Não havendo a devida comprovação de erro administrativo, não há que se falar em promoção por ressarcimento de preterição. Nesse sentido, cito a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO IMEDIATA DE MILITARES POR ANTIGUIDADE QUANDO COMPLETADO O INTERSTÍCIO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS NOS TERMOS DAS LEIS ESTADUAIS QUE REGEM A MATÉRIA. DISPONIBILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DEMAIS REQUISITOS DA LEI Nº 5.249/1985. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. SENTENÇA EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE TRIBUNAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS NORMAS
. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- A promoção do militar pressupõe a verificação das condições e limitações impostas na legislação e regulamentação específicas conforme a interpretação sistemática das normas.

2 - Para promoção de militar por antiguidade, além dos requisitos previstos na Lei nº 5.249/85, deve ser observada a disponibilidade de vagas para ingresso no quadro de acesso, respeitando a ordem decrescente por antiguidade para o acesso à patente em questão. Jurisprudência do TJPA.

3 – Não merece prosperar a alegação de preterição dos apelantes em razão de não ter sido efetivada a promoção tão logo quando completado o interstício legal na graduação, haja vista que a promoção requer uma série de requisitos além do interstício, dependendo também da disponibilidade de vagas.

4 – Recurso de apelação conhecido e improvido. Razões recursais contrárias à jurisprudência dominante do TJPA.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0011419-69.2013.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/03/2023)”. (Grifo nosso).

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROMOÇÃO COMO RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL EM RAZÃO DA FLAGRANTE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO.
PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE SUBTENENTE. CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VAGA DISPONÍVEL A SER PREENCHIDA. NÃO COMPROVAÇÃO, IGUALMENTE, DOS DEMAIS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA
. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-PA 08071992120218140040, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 07/11/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 07/11/2022)”

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
PROMOÇÃO COMO RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE 1º SARGENTO. CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VAGA DISPONÍVEL A SER PREENCHIDA. NÃO COMPROVAÇÃO, IGUALMENTE, DOS DEMAIS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO (3601620, 3601620, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-08-24, publicado em 2020-09-10)”

Com efeito,
sem a comprovação de efetivo erro administrativo e sem a demonstração individual de atendimento dos sucessivos requisitos legais de ascensão, restam inviáveis as promoções pretendidas pelos demandantes. Logo, a
pretensão recursal deve ser acolhida.

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso, rejeitar as questões prejudiciais arguidas, e, no mérito, dar provimento à apelação, para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, em conformidade com os termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 18 de setembro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 22/09/2023